Tribunal: STF
Processo: ARE 1318175
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8, p. 51): 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITARES ESTADUAIS. RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA PARTE). CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART 2º-B DA LEI 9.494/1997. 



    1. Nos termos do art. 2º-B da Lei 9.494/1997, "a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado".



    2, E, da análise do acórdão recorrido, conclui-se que o Tribunal a quo - ao consignar que "A agravante obteve o reconhecimento do direito ao recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte) e na execução, a impetrante requereu a intimação da Fazenda Estadual, 'a fim de que se proceda ao apostilamento de títulos dos substituídos processualmente no writ coletivo e apresentar planilha de valores atrasados devidos'" (fl. 88, e-STJ) - não está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a hipótese em tela se subsume ao comando normativo do dispositivo legal acima referido, que veda a execução provisória de sentença. 



    3. Como o caso em questão trata de reajuste a ser implementado na folha de pagamento, deve-se aguardar o trânsito em julgado da presente demanda para a efetivação de tal desiderato, em cumprimento à disposição inserta no art. 2º-B da Lei 9.494/1997.



    4. Recurso Especial provido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 8, pp. 81/86).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 100 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que “o v. acórdão recorrido não omite a incompatibilidade de suas razões com o que restou julgado no Tema n. 45 de Repercussão Geral, é indisfarçável que não há fundamento legal ou constitucional que obste a execução provisória da obrigação de fazer no presente caso, mesmo que este seja incompreensivelmente ostentado no r. decisum” (eDOC 9, p. 29). 



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a tese dos autos não se identifica com a decidida no Tema 45, uma vez que o tema refere-se a obrigação de fazer e este feito sobre reajuste a ser implementado em folha de pagamento, bem como que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa (eDOC 9, pp. 53/57).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso especial, assim asseverou (eDOC 8, p. 56/58):



    “Com efeito, nos termos do art. 2º-B da Lei 9.494/1997, "a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado". 



    E, da análise do acórdão recorrido, conclui-se que o Tribunal a quo - ao consignar que "A agravante obteve o reconhecimento do direito ao recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte) e na execução, a impetrante requereu a intimação da Fazenda Estadual, 'a fim de que se proceda ao apostilamento de títulos dos substituídos processualmente no writ coletivo e apresentar planilha de valores atrasados devidos'" (fl. 88, e-STJ) - não está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, na medida em que a hipótese em tela se subsume ao comando normativo do dispositivo legal acima referido, que veda a execução provisória de sentença. 



    Desse modo, como o caso em questão trata de reajuste a ser implementado na folha de pagamento, deve-se aguardar o trânsito em julgado da presente demanda para a efetivação de tal desiderato, em cumprimento à disposição inserta no art. 2º-B da Lei 9.494/97. 



    Nesse sentido:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART 2º-B DA LEI 9.494/1997. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 (art. 10.22 do CPC/2015). 2. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança com pedido de antecipação de tutela impetrado por Maria das Graças Costa Bringel contra ato dos Exmos. Secretário de Estado de Administração - SEAD e Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN, objetivando a retificação dos estipêndios, com atualização de 80% (oitenta por cento) do vencimento correspondente ao cargo de "Auditor Fiscal de Tributos Estaduais" da SEFAZ, no mesmo nível da Impetrante, citando a Lei Estadual 2.120/92 e o Decreto Estadual 16.282/1994 como garantidores do seu direito. 3. Com efeito, nos termos do art. 2º-B da Lei 9.494/1997, "a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado". 4. Como o caso em questão trata de reajuste a ser implementado na folha de pagamento, deve-se aguardar o trânsito em julgado da presente demanda para a efetivação de tal desiderato, em cumprimento à disposição inserta no art. 2º-B da Lei 9.494/97. 5. Recurso Especial parcialmente provido (REsp. 1.685.506/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.10.2017).



    (...)



    Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial no tocante à impossibilidade de se proceder à execução provisória, nos termos do art. 2º-B da Lei 9.494/1997.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 9.494/97). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual e Trabalhista. RFFSA. Sucessão. União. Lei nº 9.494/97. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 714316 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-2 19-12-2012)



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP 2.180/01. CONSTITUCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A discussão quanto à execução, contra a Fazenda Pública, de obrigação definida em lei como de pequeno valor é questão infraconstitucional, não podendo ser examinada em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental improvido.” (RE 456911 ED, Rel. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 21-11-2008)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente